Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO NO STJ. TEMA 1.300. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÕES SOBRE O PASEP. APLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida em processo de conhecimento com pretensão indenizatória, que determinou a suspensão da tramitação do feito em razão da afetação do Tema 1.300 pelo STJ. O agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema à matéria discutida no processo e requer a revogação da suspensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do processo, determinada com fundamento na afetação do Tema 1.300 do STJ, é aplicável ao caso concreto, tendo em vista a controvérsia sobre a distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 1.036 e 1.037 do CPC estabelecem a obrigatoriedade da suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre questão jurídica idêntica àquela submetida ao regime dos recursos repetitivos.
4. O Tema 1.300 do STJ versa sobre a definição da parte responsável por comprovar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista, questão que guarda correspondência direta com a controvérsia tratada nos autos.
5. A análise dos autos revela que a discussão da demanda envolve, além de alegações sobre expurgos inflacionários, a responsabilidade civil do agravado por danos materiais relacionados à má gestão da conta PASEP, com controvérsia expressa quanto à distribuição do ônus da prova.
6. A ausência de demonstração de distinção fática relevante entre o objeto do processo e o tema afetado no STJ impede o afastamento da suspensão, nos termos do § 9o do art. 1.037 do CPC.
7. Inexistindo probabilidade de provimento do recurso, fica inviabilizada a concessão de efeito suspensivo, e a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

(m)